Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. MULTA. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em Exame: Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à interrupção da prescrição, à continuidade da posse e à função social da propriedade, além de contradição no que tange à posse mansa e pacífica e aos efeitos do inventário. Sustenta obscuridade e erro material. Requer esclarecimentos para fins de prequestionamento e a correção dos vícios apontados.
II. Questão em Discussão: Discute-se a existência dos vícios apontados pela embargante (contradição, omissão, obscuridade e erro material) no acórdão que decidiu pela não configuração da posse mansa e pacífica, além da inaplicabilidade dos efeitos do inventário, conforme argumentado pela recorrente.
III. Razões de Decidir: O recurso de embargos de declaração não merece acolhimento, pois não se verificam os vícios apontados pela embargante. O acórdão impugnado foi claro e coerente ao fundamentar a decisão, apreciando as questões essenciais de forma lógica e sistemática, não havendo contradição, omissão ou erro material. A pretensão da embargante de reexame da matéria não se confunde com os pressupostos dos embargos de declaração, que visam apenas esclarecer pontos obscuros ou corrigir erros materiais.
IV. Dispositivo e Tese: embargos de declaração conhecidos e não providos, reafirmando a interpretação lógico-sistemática da decisão impugnada. Não se configuram os vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, e a interposição dos aclaratórios não se presta ao reexame da matéria. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento. Multa por litigância de má-fé rejeitada, por ausência de caráter protelatório.